Tribunal: TJBA
Processo: 8054630-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054630-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, ERICA PUBLIO MORAIS, CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO, RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI, CAROLINA DE ARAUJO BUTIGNON

APELADO: BIANCA DUARTE MEDRADO PARAIZO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BARBOSA DE AZEVEDO NETO, ANA CATARINA MEIRA CONOR DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a embargante em face de acórdão que negou provimento aos apelos anteriormente interpostos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão e contradição quanto às alegações de cerceamento de defesa, unilateralidade das provas e necessidade de perícia.

III. Razões de decidir

3. De uma simples leitura do acórdão, constata-se que inexiste qualquer vício. As questões do cerceamento de defesa e da necessidade de perícia foram adequadamente enfrentadas. Quanto às provas constantes dos autos, o acórdão também se manifestou.

4. Vale destacar que a contradição que enseja o acolhimento dos embargos não é aquela encontrada entre os fundamentos do acórdão e o entendimento da parte. Trata-se de incongruência entre os próprios fundamentos utilizados na decisão judicial impugnada.

5. O que se verifica, em realidade, é a insatisfação da embargante em relação ao resultado do julgamento. Os embargos de declaração, contudo, são recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão dos temas que já foram decididos.

IV. Dispositivo e tese

6. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054630-17.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA e outros e como apelada BIANCA DUARTE MEDRADO PARAIZO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.